Tribunal: TJSP
Processo: 1099757-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido de concessão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Embargante que não faz jus à benesse. Ausência de negativa de vigência à lei constitucional ou infraconstitucional. Legislação observada e aplicada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ESSER PORTO
ALEGRE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargada MARGARETE DIAS PULIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do
CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1099757 48.2017.8.26.0100/50002
Comarca: 36a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso
Embargante: Esser Porto Alegre Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Embargada: Margarete Dias Pulido
Voto no 00899C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Prequestionamento para interposição
de recurso aos Tribunais Superiores. Impertinência. V.
Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados
para julgar improcedente o pedido de concessão da
gratuidade da justiça. Embargante que não faz jus à benesse.
Ausência de negativa de vigência à lei constitucional ou
infraconstitucional. Legislação observada e aplicada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Esser Porto Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra v. acórdão de fls. 12/21, que negou provimento ao
agravo interno por ela interposto, mantendo a r. decisão que
indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
3
Os embargos são opostos com o intento de
prequestionar os dispositivos legais tidos por vilipendiados, a
saber: o art. 5o, LXIV, da Constituição Federal c.c. art. 98, do
Código de Processo Civil, o art. 99, §2o, também da Lei
processual civil, e o art. 5o, da Lei n. 4.657/42, para manejo dos
recursos excepcionais.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
4
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Contudo, o recurso não merece acolhida.
Revela-se impertinente o prequestionamento
formulado. Não há negativa de vigência à lei constitucional ou
infraconstitucional.
Verifica-se que não se negou vigência ao art.
5o, LXIV, da Constituição Federal c.c. art. 98, do Código de
Processo Civil, ao art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, e ao
art. 5o, da Lei n. 4.657/42, cujas regras foram devidamente
apreciadas quando da fundamentação do julgado (fls. 14/21).
Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
5
Não se desconhecem as regras impostas pelo
art. 5o, LXIV, da Constituição Federal c.c. art. 98, do Código de
Processo Civil, ocorre, contudo, que, embora seja milionária a
dívida auferida pela recorrente (quatro milhões de reais), ela
“possui um total de ativos que ultrapassa 500 milhões (vide
balanço patrimonial de fls. 51)” (fls. 18). Circunstância que destoa
da alegada hipossuficiência.
De mais a mais, quanto ao teor do art. 99, §2o,
do Código de Processo Civil, cumpre consignar que “desenvolver
atividades empresariais sob o regime de recuperação judicial não
tem automática imbricação com a incapacidade econômico-
financeira para lastrear a concessão de referida benesse” (fls.
16/17).
Assim, se não comprovada a impossibilidade
de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, a
mera alegação de que se encontra em recuperação judicial não
enseja a automática concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
6
Esta Corte, ao indeferir os benefícios da
gratuidade da justiça não negou ao embargante o acesso à
Justiça, tampouco houve inobservância aos fins sociais da lei,
bem como às exigências do bem comum, conforme preceitua o
art. 5o da Lei n. 4.657/42.
Negou-se a pretensão, porque não há nos
autos elementos capazes de corroborar a alegada hipossuficiência.
Em arremate:
“não pode o Poder Judiciário conferir a
benesse da gratuidade de forma indiscriminada, até mesmo
porque a crise que assola o país também atinge os cofres deste
Poder” (fls. 20).
Assim,
cumpre-nos
analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
7
pormenorizadamente tais pedidos, de maneira a evitar o prejuízo
àqueles que realmente necessitam da máquina judiciária, em
razão de ausência de recursos.
É cristalino o caráter infringente destes
embargos, pelos quais a embargante pretende, por via oblíqua, o
reexame
da
decisão
com
fundamento
em
alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099757-48.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 00899C
8
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios estes embargos e impertinente o
prequestionamento, condeno a embargante ao pagamento de
multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026,
§2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.